Tribunal: TJDFT
Processo: 0744215-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
1. A Lei Processual Civil positivou o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão – isto é – deve demonstrar por quais motivos não seria correta ou adequada a consequência jurídica adotada pelo julgador, a fim de estabelecer o diálogo com a parte contrária e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.
2. O agravo de instrumento não foi conhecido, uma vez que a agravante apenas tangenciou a questão discutida, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, ao revés, apenas apresentou pontos incompreensíveis e repetidos, o que representa violação ao princípio da dialeticidade.
3. Agravo interno conhecido e não provido.